Tribunal: TJPA
Processo: 0800816-69.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800816-69.2020.8.14.0005

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA S/A

APELADO: ALINY SAIWRY DE SOUSA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800816-69.2020.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO: ALINY SAIWRY DE SOUSA SOARES

ADVOGADO: MARLON UCHOA CASTELO BRANCO – OAB/PA 28.285-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO RELATIVO A CONSUMIDOR ANTERIOR. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO USUÁRIO EFETIVO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de débito referente ao consumo de morador anterior e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão: (i) validade da cobrança de dívida de consumidor anterior; (ii) caracterização da responsabilidade da concessionária pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica; (iii) razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

O débito relativo ao consumo de energia elétrica possui natureza pessoal, não se vinculando à titularidade do imóvel, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito de usuário anterior caracteriza falha na prestação do serviço, violando os direitos do consumidor.

A indenização fixada no valor de R$ 8.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as reiteradas suspensões do serviço e o prejuízo moral suportado pela parte autora.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A obrigação de pagamento pelo fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal e não pode ser imputada a terceiro que não foi o usuário do serviço, sendo devida indenização por danos morais em caso de suspensão indevida do fornecimento."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 21984245, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou procedente a demanda anulatória, para declarar a nulidade do débito guerreado, representado na fatura com mês de referência 12/2018, com vencimento em 23/08/2019, no valor de R$ 1.764,71, além de condenar a parte requerida em DANOS MORAIS no valor de R$ 8.000,00.

Cuida-se na origem de AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que em 26/12/2018, passou a residir no imóvel localizado na Rua Saicanga, nº. 120, Laranjeiras, Município de Altamira-PA, tornando-se a partir de então a titular da conta contrato nº 3010221179, tendo a concessionária ré cortado o fornecimento de energia elétrica, devido ao consumo não registrado (CNR) no período anterior ao que morava no imóvel (01/07/2018 a 28/12/2018), no valor de R$ 1.764,71.

Alega que após a apresentação da defesa administrativa, a demandada restaurou o fornecimento de energia elétrica, porém, no mês de dezembro de 2019, novamente uma equipe de corte da Requerida CORTOU o fornecimento de energia da Requerente informando-lhe que foi indeferido o seu recurso administrativo.

Em sentença de id. 21984245, o Juízo de origem declarou a inexistência do débito guerreado e condenou a requerida em danos morais, fixados no valor de R$ 8.000,00

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de Apelação no id. 21984246, onde alega resumidamente que restou comprovado a validade e legalidade da cobrança de consumo não registrado, bem como assegura a legalidade do procedimento de negativação devido a irregularidade decorrente de derivação antes da medição, encontrada na ocasião da fiscalização. Afirma ainda que o valor de R$ 8.000,00 fixado a título de dano moral é desarrazoado. Ao final pugna pela reforma parcial do decisum.

A Apelada apresentou contrarrazões no id. 21984248, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da imputação à autora na responsabilidade pelo pagamento da dívida de morador anterior, referente ao consumo de energia elétrica.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo e, por isso, o fornecedor de serviço responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, somente se eximindo de tal responsabilidade se demonstrada a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiro (artigos 3º, caput e 14, § 3º da Lei 8.078/90).

De efeito, o fornecimento de energia elétrica resulta de um contrato de adesão, estando configurada a natureza pessoal, não constituindo obrigação propter rem, ou seja, ônus que acompanhe o imóvel, sendo consumidor aquele que efetivamente utilizou o serviço de energia.

No caso em tela, não se pode admitir que a conduta da ré imputando à autora débitos referentes ao consumo de energia elétrica de morador anterior esteja inserida nos ditames da legalidade.

Não se pode olvidar, ainda, o entendimento firmado pela Corte Superior, o qual estabelece que "O entendimento firmado por este Superior Tribunal é no sentido de que o débito, tanto de energia elétrica como de água, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem." (STJ; AgRg no AREsp 79746/MG; Ministro Arnaldo Esteves Lima; Primeira Turma; DJe 25/06/2014), sendo certo ainda que "De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente tenha-se utilizado do serviço." (STJ; AgRg no REsp 1444530/SP; Ministro Sérgio Kukina; Primeira Turma; DJe 16/05/2014).

Desta forma, ao comprovar que, conforme Termo de Recebimento, Quitação e Entrega de chaves, acostado no id. 21984195, trata-se de dívida referente ao consumo de morador anterior, a parte autora logrou êxito em eximir-se de sua responsabilidade.

Quanto ao exame da questão do quantum indenizatório, considerando que houve três suspensões no fornecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica no domicilio da autora, além do indeferimento administrativo de pleito justo, entendo que a indenização por dano moral fixada no valor de R$ 8.000,00 obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, se mostrando hábil a reparar o dano sem caracterizar fonte de enriquecimento sem causa, não havendo o que se falar em modificação.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/02/2025